Tribunal: TJSP
Processo: 1003957-80.2017.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação visando ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Compra e venda de bens móveis. Sentença de parcial procedência do pedido, que reconheceu o vício redibitório indicado na inicial. Apelação da ré. Decadência. Verificação. Dicção do art. 445, §1o, do CC. Termo inicial do prazo que deve remontar à data da ciência do vício, observado o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação visando ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Compra e venda de bens móveis. Sentença de parcial procedência do pedido, que reconheceu o vício redibitório indicado na inicial. Apelação da ré. Decadência. Verificação. Dicção do art. 445, §1o, do CC. Termo inicial do prazo que deve remontar à data da ciência do vício, observado o limite de 180 dias. Hipótese em que a compra dos bens ocorreu em 2014 e o alegado vício tornou-se conhecido em 2017. Decadência consumada. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003957-80.2017.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante AFM - INCORPORADORA E CONSTRUTORA, é embargado
OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003957-80.2017.8.26.0362/50000
Embargante: AFM - Incorporadora e Construtora
Embargado: Oswaldo Cruz Quimica Industria e Comercio Ltda
COMARCA: Mogi-Guaçu
VOTO N° 12.307
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação visando ao
cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais. Compra e venda de bens móveis. Sentença
de parcial procedência do pedido, que reconheceu o vício
redibitório indicado na inicial. Apelação da ré. Decadência.
Verificação. Dicção do art. 445, §1o, do CC. Termo inicial
do prazo que deve remontar à data da ciência do vício,
observado o limite de 180 dias. Hipótese em que a compra
dos bens ocorreu em 2014 e o alegado vício tornou-se
conhecido em 2017. Decadência consumada. Acórdão que
não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 256/262), que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargada.
A recorrente sustenta, em suma, que o v. acórdão é
omisso porque foi proferido em dissonância com a conclusão a que
chegou o laudo pericial produzido nos presentes autos. Pugna, ainda,
pelo prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
É o relatório.
Os
termos
da
irresignação
da
embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por
este E. Tribunal de Justiça em votação unânime.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual houve decadência,
confira-se:
“Em primeiro lugar, é de se destacar que o presente caso
versa sobre compra e venda de bem móvel celebrada entre
empresas, sendo que a compradora não foi a destinatária
final do produto adquirido, razão pela qual não incidem as
normas protetivas do CDC, mas sim as regras do CC.
[...]Dessa forma, tem-se que o termo inicial para alegar a
existência de vício oculto ocorre na data da ciência do vício
pelo adquirente, observado o prazo limite de 180 dias. Após
o exaurimento de tal lapso, passa-se a contar o prazo do
caput. [...]Nesse contexto, tem-se que a compra ocorreu em
2014, sendo certo que a notificação da vendedora ocorreu
apenas em 2017, sendo irrelevante perquirir qual foi a data
da efetiva instalação dos porcelanatos ou de sua limpeza”.
(fls. 259/262)
É nítido, pois, o caráter manifestamente infringente
de seus embargos.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
destacar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora